Tribunal: TJDFT
Processo: 0725937-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. OBJETO. OBSTAR SUSPENSÃO DE CANAL DE TITULARIDADE DA DEMANDANTE. REINSERÇÃO DE CONTEÚDO EXCLUÍDO. LOCALIZAÇÃO. PLATAFORMA DIGITAL YOUTUBE. ENTIDADE RELIGIOSA. CONTEÚDO VEICULADO. LOUVORES. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DIREITOS AUTORAIS. DENÚNCIA FORMULADA POR TERCEIRO. REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. CONTEÚDO VEICULADO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE (LEI no 12.965/14, arts. 20 e 21). CENSURA. RESTRIÇÃO OU REMOÇÃO DE CONTEÚDO. ADSTRIÇÃO ÀS HIPÓTESES LEGALMENTE PONTUADAS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS. VEROSSIMILHANÇA DA DENÚNCIA. CONTRADITÓRIO. ASSEGURAÇÃO. NECESSIDADE. ENTIDADE GESTORA DA PLATAFORMA. INOBSERVÂNCIA DO DIREITO DE DEFESA. PEDIDOS. PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO. QUESTÕES PRELIMINARES. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. REJEIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AGREGAÇÃO DE NOVOS FUNDAMENTOS DEFENSIVOS. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA EFETIVAMENTE DEDUZIDA EM CONTESTAÇÃO. ARGUIÇÃO REJEITDA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO DA VERBA FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11).
1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (NCPC, art. 1010, incisos II e IV).
2. A apreensão de que a pretensão devolvida a reexame pelo apelo integrara o objeto da lide e derivara da argumentação alinhada pela parte recorrente, comportando-se nas balizas da ação demarcadas pelo pedido e causa de pedir e pelas teses defensivas, e que, ao aviar seu inconformismo em face do originalmente decidido, pautara sua insatisfação e alinhara argumentos destinados a infirmar o resolvido e obter sua revisão, o apelo, modulado pelas balizas que lhe foram impostas, supre o exigido, configurando peça tecnicamente apta a ensejar o conhecimento do recurso na exata dimensão do que devolvera a exame, não incorrendo em inovação recursal ao postular prestação compreendida naquilo que efetivamente aduzira em sede defensiva.
3. Diante dos princípios estabelecidos pelo legislador especial, afigura-se latente a apreensão de que, até que haja comprovação em contrário, a veiculação de certo conteúdo na rede mundial de computadores presume-se legítima, salvo se do seu próprio conteúdo advier latente ilegalidade ou afronta ao sistema e aos valores juridicamente tutelados (Lei no 12.965/14, arts 20 e 21), cuja normatização se baseara precipuamente em 3 (três) princípios volvidos a assegurar o manejo da internet segundo sua gênese, que são a neutralidade da rede, a privacidade dos usuários e a liberdade de expressão, replicando, quanto a esses derradeiros postulados, o já assegurado pela Constituição Federal.
4. Tratando-se de imputação de violação de direitos autorais referente a conteúdo veiculado na rede mundial de computadores, não soa legítimo se reconhecer, de plano, que a veiculação violara direitos autorais de terceiros sem que o provedor ao menos investigue a denúncia e assegure efetivo exercício do direito de defesa ao imprecado como tergiversador, à medida em que, conquanto prescinda de determinação judicial, eventual coarctação da garantia, constitucionalmente assegurada, à liberdade de expressão do usuário no ambiente da internet, mediante exclusão de conteúdo por ele veiculado, deve ser justificada, perpassando, necessariamente, cuidando-se de relações privadas, pela ponderação dos direitos e garantias fundamentais assegurados ao expositor e àquele que se reputara ofendido com o conteúdo, sob pena de se incorrer em grave violação a direito endossado pelo Marco Civil da Internet (Lei no 12.965/14, art. 2°).
5. Sopesados os direitos e garantias individuais afiançados aos usuários da rede mundial de computadores, notadamente ao expositor de conteúdos e àqueles que se reputam vulnerados em seus direitos pelo material exposto, sobeja que, não se tratando de manifesta violação ao patrimônio jurídico de outrem ou da coletividade, deve ser assegurado ao denunciado o exercício de defesa, de molde a viabilizar a refutação do que fora a si imputado, em prestígio à normatização de regência e às garantias constitucionais, que são aplicáveis e têm eficácia horizontal nas relações de âmbito privado, inviabilizando que o provedor, defronte denúncia de violação de direitos autorais, sem oitiva da parte afetada pela imprecação, suspenda o canal que mantém no aplicativo YouTube e a difusão de obras musicais que há muito veiculava.
6. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
7. Recurso conhecido e desprovido. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida. Honorários majorados. Unânime.